Tribunal: STF
Processo: ARE 1471617
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público Municipal. Complementação de previdência. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Pirenópolis. Ausência de sucumbência da parte agravante. Falta de interesse recursal.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto pelo Município de Pirenópolis, única parte sucumbente na decisão do Tribunal de origem, razão pela qual inexiste interesse recursal da parte agravante.



    3. Agravo interno não conhecido.